Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716200-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ILKA CARDOSO BORGES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Individual de Sentença Coletiva no 0721328.2020.8.07.0001 indeferiu a suspensão do curso processual, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, e afastou o chamamento ao processo. Em análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada restou silente quanto à tese de não aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, não tendo se insurgido o ora agravante em face de tal omissão. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual conhecimento parcial do recurso por supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 22 de junho de 2021 14:16:17. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador